Tribunal: STF
Processo: RE 965113
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Processual Civil. Recursos extraordinário e especial de partes contrárias interpostos na origem. Provimento do Resp da agravante pelo STJ. Objetos distintos. Prejudicialidade do recurso extraordinário da agravada. Não ocorrência.



    1. A Jurisprudência da Corte é no sentido de que somente ocorre a perda do objeto do recurso extraordinário interposto na origem quando o Superior Tribunal de Justiça dá provimento a recurso especial cujo objeto é análogo ao do recurso extraordinário. Ausência de prejudicialidade do recurso extraordinário, nos limites da matéria devolvida ao Supremo Tribunal Federal. 



     2. A matéria suscitada no recurso extraordinário está versada no RE nº 672.215/CE (Tema 536), com repercussão geral reconhecida. Mantida a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicar a sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.